Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZAÇÃO. DESÍDIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. ANGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O art.485, inciso III, do CPC, dispõe que extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo-se prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o § 1o do aludido artigo.
2. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia do banco apelante que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
3. Com relação a aplicação do enunciado no 240 da Súmula do STJ, cumpre ressaltar que, no caso dos autos, o réu sequer chegou a ser citado para apresentar contestação, diante disso é dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual, não sendo aplicável ao caso, portanto, o entendimento expresso no referido enunciado.
4. Não há condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, em hipótese de abandono da causa, se não houve a angularização da relação processual, ante a ausência de citação do réu e o não comparecimento deste espontaneamente nos autos.
5. Recurso não provido.